Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. EXECUÇÃO. DESCONTO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. QUANTUM DEVOLVIDO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INTEGRAL. VEDAÇÃO A BIS IN IDEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇAO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de agravo inteno interposto de forma clara e coesa, em confronto com os fundamentos de fato e de direito da decisão monocrática impugnada.

2. O pagamento de valores cobrados indevidamente em ação de reparação de danos mais o desconto do aludido quantum em ação de execução configuraria bis in idem, porque o exequente estaria sendo cobrado duas vezes pelo mesmo fato: uma quando pagou os valores em ação de reparação e a outra se a execução prosseguisse com o desconto do valor já restituído.

3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.